Tribunal: TJDFT
Processo: 0713366-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713366-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA ANGELICA GONCALVES PAIVA AGRAVADO: ADVOCACIA DAVI RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ANA ANGELICA GONCALVES PAIVA contra a r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0738184-48.2019.8.07.0001, indeferiu pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação à execução apresentada pela ora agravante. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença instaurado por RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS, ora agravado, em face de INSTITUTO CIENTÍFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA – ICESP, HELANE HONÓRIO PAIVA DE BEZERRA DE MELO, AGNALDO MENEZES DANTAS, ALFREDO CRUZ JUNIOR e ANA ANGÉLICA GONÇALVES PAIVA (ora agravante), no qual intenta o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais (reconhecidos em sede da ação de execução n° 2010.01.1.006666-9 ajuizada pelo Banco de Brasília/BRB contra aqueles executados) no valor de R$ 913.804,01 (novecentos e treze mil, oitocentos e quatro reais e um centavo). Naqueles autos, a ora agravante ANA ANGELICA apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 56023597 dos autos originários) no qual discorreu sobre os fatos que haviam sido tratados na ação de execução n° 2010.01.1.006666-9 e alegou diversos vícios e ilegalidades. E requereu “a) A concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença até o término da apuração do Inquérito Policial de no 1562/2015-4 e até haver sentença definitiva nos autos de no 0005818-94.2015.8.07.0014 no qual foi requerida a declaração de nulidade, pelos vícios apontados naquela demanda; b) O deferimento do pedido de justiça gratuita a favor da executada Ana Angélica Gonçalves Paiva, uma vez que se encontram presentes os requisitos legais capazes de afastar inclusive a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais; c) Que seja designada audiência de instrução e julgamento para a oitiva da delegada Danielle de Meneses Oliveira, e dos investigados, nos autos do Inquérito Policial de no 1562/2015-4, do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, na pessoa dos seus respectivos promotores, e ainda de Jonas da Costa Freire, Alfredo Cruz Júnior e Agnaldo Menezes Dantas; d) Em se confirmando a nulidade da negociata entre o Banco BRB e Jonas da Costa Freire, que seja declarada extinta a execução. Se julgado procedente o pedido da nulidade incidentalmente requerida pela impugnante, que seja extinto o cumprimento de sentença, com base nas condutas criminosas do Inquérito Policial de no 1562/2015- 4 e nos vícios apurados nos autos de no 0005818-94.2015.8.07.0014 no qual foi requerida a declaração de nulidade; e) A condenação do exequente nas custas processuais e honorários advocatícios, que devem ser fixados no patamar máximo legal; f) A produção de todas as provas admitidas em Direito” (ID 56023597, p. 15 dos autos originários). Nestes autos, indeferida a gratuidade da justiça e rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento de se cuidar de rediscussão de fatos e direitos tratados na ação de origem, o que incabível em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Esta a decisão ora agravada: “Tratam-se de duas impugnações ao cumprimento de sentença (ID56023597 e ID56023626). A primeira foi apresentada pela executada ANA ANGELICA GONÇALVES PAIVA. Inicialmente requer os benefícios da justiça gratuita por não ter condições de arcar com as custas processuais e eventuais honorários advocatícios. No mérito alega que o cumprimento de sentença não pode prosseguir, uma vez que a venda do imóvel foi irregular. Expõe todo o histórico da situação fática que desencadeou a ação de execução que originou essa ação de cumprimento de sentença. Requer a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença até o término da apuração do Inquérito Policial de no 1562/2015-4 e até haver sentença definitiva nos autos de no 0005818-94.2015.8.07.0014 no qual foi requerida a declaração de nulidade, pelos vícios apontados naquela demanda. A impugnação de ID56023626, do executado INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP, expõe, no mérito, os mesmos argumentos acima relatados. Intimado a se manifestar, o exequente aduz, preliminarmente, que os gastos elencados pela executada frente ao valor percebido mensalmente são insignificantes, razão pela qual o pedido de gratuidade deve ser indeferido. No mérito, afirma que os executados não se insurgiram quanto ao valor do cumprimento de sentença, se limitando a tecer argumentos quanto ao mérito da demanda principal, exaustivamente discutida no processo conhecimento, por isso pleiteia a rejeição da impugnação. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, com relação ao pleito de benefício da justiça gratuita, analisando os documentos de ID56021694, tem-se que executada recebe valor mensal muito superior à média nacional. Com relação ao argumento de gasto médio de R$ 19.000,00 com saúde, não pode prosperar, uma vez que, segundo o documento de ID56023608 a conta paga ao plano de saúde diz respeito a 17 pessoas. Ademais, exerce atividade de Diretora acadêmica de uma Faculdade e possui Advogado particular. Pelas razões expostas, indefiro o benefício pleiteado. No mérito, cuidam-se os presentes autos de cumprimento de sentença de honorários advocatícios relativos à execução n. 2010.01.1.0006666-9. A decisão proferida pelo e. STJ, transitada em julgado dia 29/11/2019 (ID51966918), dispôs que: ‘Portanto, deve ser restabelecida a sentença que fixou os honorários em 10% sobre o proveito econômico auferido pelo exequente. Isso quer dizer que o valor do imóvel consolidado em favor do exequente (R$ 8.986.558,77) deve ser a base de cálculo da sucumbência em favor dos advogados do exequente e não os R$ 20 mil arbitrados em equidade pelo acórdão recorrido. Forte nessas razões, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso especial, com fundamento na Súmula 568/STJ, para restabelecer a sentença que fixou os honorários em 10% sobre o proveito econômico auferido, isto é, o valor do imóvel cuja propriedade fiduciária foi consolidada em favor do exequente.’ Assim, tendo em vista o não pagamento voluntário dos honorários advocatícios, o exequente ajuizou o cumprimento de sentença. Com efeito, não há que se falar em discussão sobre os fatos e direito que deram origem à execução. Ademais, nos termos do art. 525, §1o do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença deverá versar sobre: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Logo, tendo em vista que os executados não demonstraram nenhum dos requisitos acima elencados, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença e determino o prosseguimento do feito.” (ID 16264636 – g.n.). Em suas razões (ID 16264634), insiste que faz jus à gratuidade de justiça, que “é dada àquele que receberem [sic] salários inferiores ou iguais ao dobro do mínimo legal ou que não tiverem condições de lidar com as custas do processo sem que resulte em prejuízos próprios ou de sua família. Entende-se que todas as pessoas, sejam naturais ou jurídicas, que demonstrem não possuir recursos suficientes para custear os gastos decorrentes de causas processuais (despesas e honorários, a exemplo), seja como polo passivo ou ativo, têm direito a este benefício” (ID 16264634, p. 12). Sustenta, ainda, que os fatos tratados na ação de execução no 2010.01.1.006666-9 impediriam a execução dos honorários sucumbenciais em favor do escritório de advocacia que atuou naqueles autos, pois significaria “compactuar com o esquema fraudulento que ainda não teve seu desfecho apurado pela Polícia Federal” (ID 16264634, p. 19). Aduz, também, que, “devido ao exposto e a nítida violação legal na adjudicação realizada, houve pedido para a sua nulidade, nos autos de no 2010.01.1.006666-9. Além disso, as regras para a realização do leilão também foram descumpridas, devido a erro material no edital no que se refere a impossibilidade de realização de leilões em dias seguidos (art. 27 da Lei n. 9.514), devendo o segundo ocorrer quinze dias após o primeiro” e que “a adjudicação ocorrida nos autos de no 2010.01.1.006666- 9 afronta o Princípio da Legalidade, haja vista violar frontalmente diversos dispositivos de lei federal, conforme exposto acima, o que demonstra a plausibilidade do pedido de nulidade da adjudicação” (ID 16264634, pp. 18/19). E, ao final, requer: “Requer o Agravante sejam acolhidas as razões do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar ao juiz ‘a quo’ que suspenda a DECISÃO de ID 61379223, determinando, por sua vez, A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA à agravante e, O DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA FASE DE EXECUÇÃO e, dando-se à presente execução EFEITO SUSPENSIVO, em prestígio aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e ao final, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento.” (ID 16264634, p. 21) Pela decisão constante do ID 16358042, indeferidos os benefícios da justiça gratuita. Preparo regular (IDs 16654550 e 16654552) O recurso foi regularmente instruído. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso, não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. O Código de Processo Civil, no art. 525, § 1o define matérias cognoscíveis em sede de impugnação ao cumprimento de sentença: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, sob pena de ofensa à coisa julgada, incabível, em sede do cumprimento de sentença, rediscussão dos fatos e fundamentos jurídicos que embasaram o título judicial. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 535 do CPC/73. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota para a resolução da causa fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 2. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, hipótese dos autos, é vedada a rediscussão de questão decidida no título judicial, em virtude da coisa julgada. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. A alteração do entendimento sedimentado na instância ordinária acerca da regularidade dos valores apresentados, que versa acerca de eventual excesso de execução, somente seria possível mediante o revolvimento dos elementos de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 439.254/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 24/05/2017) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO RECONHECIDO. COISA JULGADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 1. O Tribunal de origem apreciou a demanda de forma clara e precisa, delineando os motivos e fundamentos que embasaram suas conclusões. Afastada a tese de negativa de prestação jurisdicional. 2. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Em execução, hipótese dos autos, é vedada a rediscussão de questão decidida no título judicial, em virtude da coisa julgada. O processo executivo deve se desenvolver nos limites da decisão exequenda. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 59.196/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 07/10/2016) Assim, se em sede de impugnação ao cumprimento de sentença que visa a execução de honorários advocatícios sucumbenciais, nenhuma das matérias a que se refere o § 1o do art. 525, CPC foi tratada, se se limita a rediscutir matéria fática e jurídica já definida por sentença transitada em julgado nos autos da execução n° 2010.01.1.006666-9 (ID 51966918 dos autos originários), em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade do direito a amparar a concessão do efeito suspensivo, razão por que, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, INDEFIRO o pedido liminar. Recebo o agravo no efeito devolutivo. Intime-se a agravante. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora